Tribunal: TJSP
Processo: 2357546-66.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Prestação de serviços advocatícios pela Advogada demandante, ora agravante, na fase executiva de Reclamação Trabalhista. Revogação do mandato por iniciativa da mandante, ora agravada, antes do levantamento dos valores exequendos na Reclamação Trabalhista. Fase de Cumprimento de Sentença para a cobrança dos honorários arbitrados. DECISÃO que acolheu

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Prestação de serviços advocatícios pela Advogada demandante, ora agravante, na fase executiva de Reclamação Trabalhista. Revogação do mandato por iniciativa da mandante, ora agravada, antes do levantamento dos valores exequendos na Reclamação Trabalhista. Fase de Cumprimento de Sentença para a cobrança dos honorários arbitrados. DECISÃO que acolheu parcialmente a Impugnação apresentada pela executada. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Acórdão deste Tribunal que condenou a demandada ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em sete por cento (7%) do total relativo ao direito patrimonial devido à executada, ora agravada, nos autos da Reclamação Trabalhista. Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF que deve ser descontado, para efeito de cálculo da verba honorária arbitrada. Quantia que foi corretamente excluída pela decisão agravada, ausente violação à coisa julgada. Garantia do Juízo que não se confunde com o pagamento voluntário da dívida cobrada, tampouco afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Consectários legais que devem incidir sobre o valor incontroverso, ante a ausência de pagamento espontâneo. Decisão parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*